Tribunal: TJMT
Processo: 0002180-64.2000.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002180-64.2000.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IMPORTEX IMP E EXP DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME - CNPJ: 01.173.172/0001-20 (APELADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), NEVALDIR GRAF - CPF: 295.150.929-49 (APELADO), NEUZA NADIR FUZINATTO GRFF - CPF: 631.745.611-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 392, DO STJ –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO
.

A substituição da CDA até a decisão de Primeira Instância, nos termos do art. 203, do CTN, e do art. 8
o
, § 2
o
, da Lei n. 6.830/1980, somente é facultada na hipótese de erro formal, ou material, no título executivo.

Impossibilidade de substituição no caso concreto, pretendendo o exequente a alteração do polo passivo, que configure modificação do lançamento, inadmitida tal mudança no curso da execução fiscal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou extinta a Execução Fiscal n. 0002180-64.2000.8.11.0015, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressupostos, com fulcro no art. 26 da Lei n. 6.830/1980 c/c artigo 485, inciso IV, do CPC/2015.

O Apelante, em suas razões recursais, pretende a reforma do ato sentencial, argumentando a possibilidade de substituição ou emenda da CDA, no curso da execução fiscal.

Assevera que, como a execução foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio-gerente, a este competia o ônus da prova, já que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204, do CTN, c/c o art. 3
o
, da Lei n. 6.830/1980, por isso, possível a inclusão de pessoas físicas constantes da CDA, no polo passivo da lide, cabendo-lhes a demonstração de que não ficou configurada a hipótese de responsabilidade pessoal do administrador.

Requer, assim, o provimento do Apelo para que seja reformada a sentença apelada e, de consequência, determinado o prosseguimento da execução fiscal.

O Apelado, Nevaldir Graf, apresenta suas contrarrazões (id. 21600558), nas quais rechaça os argumentos expostos pelo Recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL ( R E L A T O R )

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou extinta a Execução Fiscal n. 0002180-64.2000.8.11.0015, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressupostos, com fulcro no art. 26, da Lei n. 6.830/1980 c/c o artigo 485, inciso IV, do CPC/2015.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal em desfavor da empresa IMPORTEX – Importação e Exportação de Móveis e Eletrodomésticos Ltda, tendo por objeto o recebimento de dividas expostas na CDA 000732/00, no valor nominal de R$ 161.407,07 (cento e sessenta e um mil reais, quatrocentos e sete, quatrocentos e sete reais e sete centavos), referente à dívida de ICMS GARANTIDO, correspondente ao período de 05/1997 a 08/1997, sendo constituído, definitivamente, o crédito em 31/05/98.

A inscrição em dívida ativa se dera em 09/05/2000, e a presente ação fora distribuída em 08/06/2000, e que o despacho inicial proferido, determinando a citação da empresa executada em 09/06/2000.

Em 02/04/2004, foi determinada a inclusão dos sócios no polo passivo da presente execução, sem que houvesse sequer a substituição da CDA e sem observar a alteração contratual.

Diante disso, insurge-se a parte Excipiente, quanto à ilegitimidade passiva e a prescrição intercorrente, postulando a extinção do feito executivo.

Ao analisar o pedido, o Julgador
a quo
, declarou extinta a Execução Fiscal n. 0002180-64.2000.8.11.0015, sem resolução de mérito em razão da ausência de pressupostos, nos seguintes termos:

Ex positis
, JULGO EXTINTO a presente EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO em razão da AUSÊNCIA de PRESSUPOSTOS, com fulcro no art. 26 da Lei nº 6.830/80 c/c artigo 485, inciso IV do CPC/2015. DEIXO de CONDENAR o EXEQUENTE nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC,
verbis
: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4
o
, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.

Contra a sentença se insurge o Estado de Mato Grosso, interpondo o presente Recurso, para a reforma da sentença apelada.

Analisando detidamente os autos, constato que é incontroverso que, no
início da Execução Fiscal, constavam no polo passivo os seguintes executados: Importex Imp. Exp. M. Eletrodomésticos Ltda., Nevaldir Graf e Neuza Nadir Fuzinatto Graf e, no decorrer da lide, o Exequente, ora Apelante, adicionou na CDA n. 000732/00-A os seguintes executados: João Evangelista Ferreira Gomes e Silvano de Andrade.

Assim, em
um único ato, o Apelante altera a CDA, sem qualquer procedimento administrativo, em que fosse possível aferir que referida alteração seguindo os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa e, sem requerer a retificação do polo passivo da demanda, e nem a retificação nos registros forenses, passou a postular contra os sócios, ou seja, desprezando a regra legal.

Logo, ao postular a penhora e ou qualquer outro tipo de constrição contra os sócios, nada mais fez o Apelante do que modificar o sujeito passivo da execução, em confronto literal com o disposto na Súmula 392 – STJ.

Desse modo, e sem delongas,
tenho que em decorrência da adição realizada nos autos, foi violada a SÚMULA n. 392, do STJ, que dispõe acerca da impossibilidade de substituição da CDA, excetuada a hipótese de erro material ou formal. Veja-se:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada à modificação do sujeito passivo da execução
(destaquei).

Vê-se, portanto,
que está devidamente provado que houve alteração do polo passivo da Execução Fiscal, o que acarreta a sua extinção.

Nesse sentido é a jurisprudência:

PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA CDA – EXCLUSÃO DE UM DOS EXECUTADOS
– RECURSO DESPROVIDO. A Súmula 392, do STJ, consolidou o entendimento de que é possível a substituição da CDA que aparelha a execução antes da sentença que julga embargos do devedor, nas hipóteses de correção de erro material ou formal nela contido, vedada a modificação do sujeito passivo. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - AC: 08053784020148120021 MS 0805378-40.2014.8.12.0021, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, data de julgamento: 03/07/2019, 1ª Câmara Cível, data de publicação: 04/07/2019).

Diante das considerações expostas, a manutenção da sentença apelada se impõe.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível e mantenho incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022